Tribunal: TJSP
Processo: 1002726-37.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente – Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Falta de comprovação da regularidade da cobrança pela prestadora do serviço de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente – Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Falta de comprovação da regularidade da cobrança pela prestadora do serviço de eletricidade – Afronta ao efetivo exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor – Cobrança de diferença de consumo, com ameaça de corte em caso de inadimplemento – Inadmissibilidade – Impossibilidade de cobrança do débito apontado – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.